Tribunal: TJBA
Processo: 8003156-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003156-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: BRYAN FELIPE SANTOS SANTANA

Advogado(s):SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO RITO COMUM
.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
TEA
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
M
ANUTENÇÃO
DA DECISÃO
A QUO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorize o tratamento multidisciplinar da parte agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apraxia da fala e provável deficiência intelectual, com profissionais especializados e credenciados, inclusive psicomotricidade, psicopedagogia, terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial e métodos ABA e DENVER, entre outros, sem limitação quantitativa de sessões, sob pena de multa diária. A agravante sustentou ausência de obrigação contratual e ausência de previsão dos tratamentos no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição judicial para que plano de saúde cubra tratamento multidisciplinar, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o tratamento prescrito para pessoa com TEA, quando indicado por médico assistente, pode ser realizado sem limitação de sessões e em ambiente clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, salvo nos casos de autogestão.

A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, restaram evidenciados ambos os requisitos, diante da gravidade do quadro clínico da parte agravada e da necessidade comprovada do tratamento.

O direito à saúde é garantido pela CRFB (arts. 6º, 196 e 227) e deve ser assegurado de forma integral, especialmente em se tratando de criança com deficiência, conforme previsto no ECA (art. 3º) e na Lei n. 13.146/2015 (arts. 8º, 14 e 15).

A Lei n. 12.764/2012 reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência e assegura atendimento multiprofissional, com base em diagnóstico precoce e tratamento adequado.

A Lei n. 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei n. 9.656/1998 para garantir cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia.

A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 impõe às operadoras o dever de oferecer cobertura para qualquer método ou técnica prescrita para tratamento de transtornos do espectro autista.

O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e representa cobertura mínima obrigatória, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.889.704/SP).

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos como musicoterapia, equinoterapia e psicopedagogia, quando prescritos por profissional habilitado, desde que realizados em ambiente clínico e não em domicílio ou ambiente escolar, salvo previsão contratual expressa (REsp 2064964/SP).

A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em tais condições, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

O médico assistente é o único profissional apto a determinar o tratamento adequado ao paciente, conforme reiterado pelo STJ no REsp 1.053.810/SP.

O risco de dano grave e irreparável resta configurado diante da possibilidade de regressão no desenvolvimento da criança, caso o tratamento seja interrompido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde está obrigado a custear tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiário com TEA, ainda que não listado no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e eficácia comprovada.

A limitação de sessões ou exclusão de terapias prescritas para tratamento de TEA é abusiva e viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A cobertura deve se restringir ao ambiente clínico, salvo previsão contratual para ambiente escolar ou domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
:
C
RFB
, arts. 5º, caput; 6º; 196; 227; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º, 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º a 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 8º, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, REsp 1053810/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.12.2009, DJe 01.02.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8003156-68.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
e
a
gravad
o
,

B.
F.S.S.,
criança representada por sua genitora
Br
enda Santos Pitanga.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno interposto pelo
agravante
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12